Tribunal: TJPA
Processo: 0802214-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802214-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: KATIA LOPES FERNANDES

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA.
PLEITO VISANDO À SUSPENSÃO DA ORDEM LIMINAR QUE DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA RECORRENTE. FATOS APONTADOS PELO AUTOR NA PETIÇÃO INICIAL QUE
INDICAM, EM TESE, DANO AO ERÁRIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DISPENSA DA DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
INDUBIO PRO SOCIETATE
. PRESENÇA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO QUE MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO. DISPOSIÇÕES INSERIDAS À LEI N° 8.429/1997 PELA LEI N° 14.230/2021. CARÁTER PROCESSUAL DA NORMA SOBRE MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESCABIMENTO. A APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL QUE ESTEJAM EM TRAMITAÇÃO NÃO TEM O CONDÃO DE PROPORCIONAR A REVISÃO DE ATOS PROCESSUAIS JÁ CONSOLIDADOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE CONFIGURARIA INDEVIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário híbrido da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
KÁTIA LOPES FERNANDES

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de origem que, nos autos da
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, proc. nº 0801437-32.2021.8.14.0005, ajuizada pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV
, indeferiu o pedido de liminar formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos (id. 8311016), “verbis”:

“...

Da análise detida dos autos verifico não assistir razão a requerida quanto ao seu pleito. Isto porque, conforme este juízo asseverou na decisão de ID 28658502, o §2º do art. 833 do CPC ressalva da impenhorabilidade os vencimentos, subsídios e outras verbas alimentares que excedem a 50 salários-mínimos, entendimento consagrado também pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

...

A lei 8429/1992, ao prever em seu artigo 7º a indisponibilidade de bens da parte requerida pretendeu a salvaguarda do interesse público e ao ressarcimento do dano, de modo que, havendo indícios de cometimento de ato de improbidade administrativa, possível a sua determinação, independente da origem dos bens. Neste sentido:

...

Assim, verifica-se inviável o pleito da requerida, sob pena de se esvaziar por inteiro o sentido da lei. Ressalte-se que o juízo não está alheio às dificuldades alegadas pela parte, tanto que já deferiu a liberação dos valores até o limite estabelecido pela legislação como impenhorável. No entanto quanto aos demais valores, além de não estarem acobertados pela impenhorabilidade, sua liberação tornaria inócua a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens dos requeridos, feriria a igualdade entre as partes processuais, conforme determina o art. 139, I do CPC e iria de encontro ao que determina a legislação, bem como a jurisprudência dominante. Por estas razões, INDEFIRO o pleito da requerida Katia Lopes Fernandes.

...”

Em suas razões (id. 8310662), a agravante, após breve resumo dos fatos processuais, arguiu que o juízo “a quo” não atentou às novas disposições inseridas à Lei nº 8.429/1997 pela Lei nº 14.230/2021, conforme expôs.

Mencionou que tramita na 3ª vara cível da comarca de origem, processo nº 0803463-37.2020.814.0005, distribuído em 18/12/2020, ajuizado pelo agravado contra o Município de Altamira, relacionando os mesmos fatos e cobrança de valores contidos na ação originária, requerendo, em razão disso, o reconhecimento de litispendência, com extinção da segunda demanda, de acordo com o art. 337, VI, do CPC.

Aduziu que não houve individuação da conduta da recorrente, conforme determina o art. 17, § 6º, I e II, da Lei de Improbidade Administrativa – LIA, redundando na sua ilegitimidade passiva, ante, também, a ausência de elementos probatórios mínimos e de dolo.

Esclareceu que é concursada da Prefeitura Municipal de Altamira e que durante o período de 04.02.2019 a 14.10.2019, e não de 2016 a 2020, conforme consta na petição inicial originária, exerceu o cargo de Secretária de Saúde do Município, juntando como prova termo de posse e pedido de exoneração.

Disse que no exercício de cargo público sempre pautou suas condutas com esmero e dedicação e que, com relação às supostas irregularidades do repasse de valores retidos e patronais das contribuições previdenciárias dos servidores municipais, o Sr. Domingos Juvenil, ex-prefeito, nunca o fez, sendo comum tal prática.

Disse que no período em que esteve como secretária municipal sempre solicitou providências, com o intuito de regularizar as pendências, porém não obteve retorno, colacionando como prova alguns dos inúmeros ofícios recibados e documento referente à gestão 2017/2019, emitido pela Comissão de Fiscalização de Finanças do Conselho Municipal de Saúde de Altamira.

Falou que o ex-prefeito exigia que os secretários enviassem, mensalmente, os valores da folha de pagamento separadamente, sem incluir o valor da tributação, ou seja, somente o valor líquido, sendo ele o responsável pelo não recolhimento.

Aduziu que não há comprovação na inicial de prejuízo ao erário público ou quaisquer indícios de violação à moralidade administrativa, tendo em vista que a ação tem por único fundamento a ausência de repasses das secretarias de saúde ao Altaprev.

Apresentou os fundamentos acerca da não liberação de valor de origem lícita para sustento próprio e familiar, alegando ser possível tal liberação, ante a previsão do art. 833, § 2º, do CPC e em entendimento do STJ.

Alegou que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau é equivocada, em razão de se tratar de assunto totalmente diverso e de ter entendimento em sentido contrário no art. 833, IV, do CPC, c/c o art. 16, § 10, da LIA, havendo, ainda, provas de que a origem dos valores bloqueados, no importe de R$101.609,70 (cento e um mil, seiscentos e nove reais e setenta centavos), é lícita e que são destinados à sua subsistência e custeios de despesas próprias e familiares.

Destacou que necessita da liberação de, em média, R$60.000,00 (sessenta mil reais) para custeio de despesas pelos próximos 6 (seis) meses, conforme anteriormente deferido pelo juízo primevo.

Sustentou que, com a vigência das alterações na LIA, o deferimento de pedido de indisponibilidade de bens se dá mediante demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 16, § 3º, da referida norma.

Ressaltou que o bloqueio bancário deve seguir somente quando não houver outros bens disponíveis, desde que não prejudique a subsistência do acusado.

Comentou a respeito do seu estado de saúde delicado, aduzindo que está acometida de estresse pós-traumático (CID 10 F43.1); que suas despesas giram em torno de R$12.000,00 (doze mil reais) mensais e que não foi ouvida previamente sobre a indisponibilidade de bens, segundo dispõe o art. 16, § 3º, da LIA.

Pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 8531158).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 9408754.

A pedido da Procuradoria de Justiça (id. 10165195), retirei o segredo de justiça estabelecido para os autos, a fim de possibilitar acesso a petição recursal e aos documentos acostados ao processado (id. 11519032).

A Procuradoria de Justiça, em seguida, opinou pelo improvimento do recurso (id. 13561936).

Determinei a inclusão do presente feito em pauta no plenário híbrido.

É o relato do necessário.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu exame.

Preliminar de litispendência.

A agravante sustenta a existência de litispendência, pois tramitaria ação idêntica perante a 3ª Vara Cível da Comarca de origem, processo nº 0803463-37.2020.814.0005, cuja distribuição se deu em 18/12/2020, ajuizada pelo agravado contra o Município de Altamira, requerendo, com isso, a extinção da segunda ação, de acordo com o art. 337, VI, do CPC.

Entretanto, no caso, segundo a redação literal do art. 337, § 3º, do CPC, somente ocorre litispendência quando se repete ação que está em curso.

Por sua vez, o § 2º do mesmo dispositivo citado reza que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo que, na presente questão, não se trata das mesmas partes do processo nº 0803463-37.2020.814.0005 (processo paradigma), não havendo que se falar, portanto, no reconhecimento de tal instituto.

Nesse sentido, rejeito a prefacial.

Mérito.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau que deferiu o pedido liminar determinando a indisponibilidade dos bens da requerida/ora agravante Katia Lopes Fernandes.

Quanto à decretação de indisponibilidade de bens em ações que tratam sobre improbidade administrativa, reza a Constituição da República em seu artigo 37, § 4º que:

“Art. 37 (...)

§ 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.".

Além disso, é de se ressaltar que a declaração de indisponibilidade de bens em ação civil pública prevista no artigo 7º da Lei nº 8.429/92 constitui a chamada tutela de evidência, dispensando-se, com isso, a demonstração do
periculum in mora,
sendo suficiente para o cabimento da medida a demonstração, em um juízo de cognição não exauriente, que o ato imputado ao agente tenha causado lesão ao patrimônio público, o que se vislumbra na espécie.

Em outras palavras, a decretação da medida referida exige apenas a demonstração do “fumus bonis iuris”, o qual está devidamente configurado no caso em testilha pela relevância das denúncias contidas na ação principal e o avultado importe que se pretende recuperar, sendo importante reiterar que o requisito do “periculum in mora” é presumido (implícito), não havendo necessidade de se demonstrar a sua presença em concreto, dada a relevância do bem protegido. A propósito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ELEMENTOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV - O Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/92, firmou jurisprudência segundo a qual o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do indiciado ou demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência. Isso porque o periculum in mora, nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa.

(...)

VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1516293/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, mostra-se possível, na espécie, a decretação de indisponibilidade dos bens dos envolvidos, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, uma vez que nessa fase processual vigora o princípio do “in dubio pro societate”.

Registre-se, por conseguinte, que a decretação de indisponibilidade pode recair sobre quaisquer bens de quem se postula o ressarcimento ao erário, excluídos aqueles que se encontram albergados pelo manto da impenhorabilidade prevista na lei processual.

Trata-se de medida que visa assegurar a eficácia de sentença que julgar procedente o pedido, evitando que o ímprobo seja reduzido ao estado de insolvência.

Portanto, diante do cenário exposto, a medida de indisponibilidade de bens deve persistir como forma de assegurar o resultado prático do processo, de forma que, sob tais premissas, não há como acolher, neste momento, a pretensão deduzida pela recorrente.

Ademais, nessa linha de raciocínio, e tendo em vista o caráter restrito nesta sede recursal do exame da questão discutida, considerando a relevância do bem jurídico envolvido, não diviso pertinente alterar o decisório atacado, principalmente porque tem em vista ele garantir a possibilidade de ressarcimento integral do dano, no diapasão do que vem entendendo a jurisprudência pátria, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, no AgReg no Resp 1311013/RO, Dje 13-12-2012, decidiu que a medida de indisponibilidade de bens pode ser aplicada em qualquer hipótese de ato de improbidade administrativa, inclusive no bojo dos autos principais e sem oitiva do réu.

E no Recurso Especial nº 880427 MG 2006/0185508-2, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, o STJ assentou:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7º E 16 DA LEI 8429/92. 1. É licita a concessão de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC) em sede de medida cautelar preparatória ou incidental, antes do recebimento da Ação Civil Pública, para a decretação de indisponibilidade (art. 7º, da Lei 8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92), porquanto medidas assecuratórias do resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, reparação do dano ao erário ou de restituição de bens e valores havidos ilicitamente por ato de improbidade. Precedentes do REsp 821.720/DF">STJ: REsp 821.720/DF, DJ 30.11.2007; REsp 206222/SP, DJ 13.02.2006 e REsp 293797/AC, DJ 11.06.2001. 2. Os arts 7º e 16, §§ 1º e 2º, da Lei 8.429/92, que tratam da indisponibilidade e do seqüestro de bens, dispõem: Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano,
ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. § 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. § 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais." 3. Recurso Especial desprovido.”

(STJ - REsp: 880427 MG 2006/0185508-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/11/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2008) (grifei)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO.

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO LIMITE DA INDISPONIBILIDADE. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO, ACRESCIDO DO VALOR DA MULTA CIVIL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública por supostos atos de improbidade administrativa, em que foi concedida, pelo Juízo de primeiro grau, liminar para determinar a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos réus, inclusive ativos financeiros.

2. A decretação liminar de indisponibilidade de bens em Ação de Improbidade Administrativa depende da identificação de suficientes indícios da prática de ato ímprobo, sendo dispensada a verificação do periculum in mora (REsp 1.366.721/BA, em regime de repetitivo).

3. Ao contrário do afirmado, o acórdão recorrido, a partir de elementos extraídos do inquérito policial, ingressou a fundo na análise dos indícios relacionados à prática de atos de improbidade administrativa por parte do recorrente. A análise da pertinência e relevância de tais indícios implica o reexame do conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Não há ofensa ao princípio dispositivo ou julgamento extra petita quando o órgão julgador especifica quais indícios foram considerados em relação ao recorrente, fundamentando a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio.

5. Dissídio jurisprudencial em relação ao REsp 1.366.721/BA não demonstrado, uma vez que o acórdão recorrido observou os fundamentos estabelecidos em tal precedente. Ademais, não se realizou o cotejo analítico entre os acórdãos e tampouco se demonstrou similitude fática em relação ao paradigma, o que é pressuposto para o conhecimento do recurso com esteio no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal. Precedentes do STJ.

6. O entendimento dominante neste Superior Tribunal é que a constrição patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão ao erário, acrescido do montante de possível multa civil, excluídos os bens impenhoráveis.
Tal posicionamento se justifica na medida em que há solidariedade entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobo.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, no mérito, negado provimento.

(REsp 1637831/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016) (grifei)

Seguindo tal entendimento, para fins de decretação da medida de indisponibilidade, o parâmetro a ser adotado não se restringe ao valor especificadamente envolvido na conduta da recorrente, mas sim à totalidade da lesão ao erário e, ainda, de eventual multa civil.

Assim, não havendo como se concluir, nessa fase processual, que todos os réus permanecerão como parte no processo até o trânsito em julgado da presente demanda e considerando haver solidariedade entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobos, entendo que deve ser mantida a decisão que determinou a indisponibilidade de bens da agravante, com o fim de resguardar a saúde processual e o resultado prático do processo, com o ressarcimento ao erário do valor integral do dano, tendo em vista que, como dito, nesta fase inicial do processo prevalece o princípio do
in dubio pro societate
como forma de resguardar o interesse público.

Insta salientar, ainda, que a referida medida de indisponibilidade, por ser uma tutela fundada em evidência, não possui caráter sancionador e nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo em razão da possibilidade de reversão do provimento judicial que a concede. E como já restou assentado, a medida ora mencionada deve recair sobre o patrimônio do réu de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo aos cofres públicos, levando-se em consideração, ainda, o valor de uma possível multa civil como sanção autônoma.

Quanto à alegação acerca da impossibilidade de bloqueio de verba de natureza alimentar, observo que o juízo de piso teve a cautela em determinar que deveria ser respeitado o limite imposto por lei de impenhorabilidade de 50 (cinquenta) salários mínimos nas cadernetas de poupança, bem como as verbas de natureza salarial, tudo a ser comprovado.

Por fim, a agravante aduziu que o juízo “a quo” não atentou às novas disposições inseridas à Lei n° 8.429/1997 pela Lei n° 14.230/2021.

Sem desconhecer o caráter processual da norma sobre medida de indisponibilidade de bens e que, por isso, na visão da agravante, teria aplicação imediata no caso em questão, devo pontuar que não deverá prosperar esse argumento. Com feito, no caso deve ser observado o que dispõe o art. 14 do CPC;

Art. 14.
A norma processual não retroagirá
e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
(grifei)

Em sendo assim, deve ser ressaltado que a aplicabilidade imediata da lei processual às demandas que estejam em tramitação não tem o condão de proporcionar a revisão de atos processuais já consolidados, posto que isso configuraria indevida aplicação retroativa de norma.

Em outros termos, descabe impor as novas exigências legais relativas à indisponibilidade de bens decorrentes do art. 16 da Lei n° 8.429/92, na redação dada pela Lei n° 14.230/2021, visto que superveniente à propositura da ação por ato de improbidade administrativa.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo os termos da decisão agravada.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 19

de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/06/2023